Tribunal: TJDFT
Processo: 0715285-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206 DO CC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS LEIS N. 14.010/20 E 14.195/21. SISBAJUD. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DO EXECUTADO COMPROVAR A SUA IMPENHORABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 206 do Código Civil e, também reafirmado pela jurisprudência, prescreve em 03 (três) anos a “cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação”.
2. Com as mudanças ocorridas na Lei 14.195/21, considerando que o prazo prescricional havia iniciado, porém, ainda não havia terminado, deve ser aplicada a nova lei processual ao processo em andamento, respeitando os atos praticados e concluídos na vigência da lei anterior. Assim, para que o prazo de 3 (três) anos tenha início, necessária a ocorrência do termo previsto no § 4o do art. 921 do CPC, com nova redação, que será da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens penhoráveis, e será suspenso uma somente uma única vez, pelo prazo máximo de 1 (um) ano.
2.1. O MM. Juiz na origem, porém, considerou que a prescrição teve por termo inicial o dia 24/10/2020, data do término da suspensão, considerando que o prazo prescricional é de 3 (três) anos, tem-se que a pretensão executiva estaria fulminada em 24/10/2023. No entanto, considerando que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor deu-se em 23/09/2019, mas a ciência à credora, por meio do DJE ocorreu em 03/10/2019, considero que a suspensão de fato deu-se em 04/10/2019 (sexta-feira), ficando suspenso até 05/10/2020 (segunda-feira), quando o prazo de prescrição intercorrente iniciou-se, e teria fim em 05/10/2023. Porém, em virtude da pandemia do COVID-19, os prazos prescricionais foram impedidos ou suspensos do dia 12/06/2020 a 30/10/2020 (4 meses e 18 dias), em virtude do art. 3o da Lei n. 14.010/20, devendo o período em questão ser acrescentado aos prazos em questão.
2.2. No caso, foi realizado bloqueio/penhora parcial de valores via Sisbajud, que interrompeu a prescrição, que deve retroagir à data em que foi requerida a penhora, no caso, no dia 13/07/2023 com a juntada de planilha com atualização do débito, data em que deve ter reinício a contagem do prazo prescricional de 3 (três) anos.
2.3. Desse modo, não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente no caso dos autos.
3. No mérito, cinge-se a controvérsia recursal ao exame da possibilidade de apresentação de exceção de penhora dos valores depositados na conta bancária do agravante, para satisfazer o débito executado.
3.1. Acerca da penhora realizada, tem-se que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o previsto no § 2o (art. 833, inciso IV, do CPC) não é absoluta.
3.2. A penhora realizada por meio eletrônico não discrimina o que é ou não verba de caráter alimentar, razão pela qual cabe ao devedor comprovar que a quantia não disponibilizada é impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
3.3. As quantias depositadas em conta corrente são normalmente utilizadas para pagamento das obrigações cotidianas, de sorte que a extensão da proteção concedida à caderneta de poupança implica tratamento privilegiado aos credores pagos voluntariamente pelo devedor, em detrimento daqueles que buscam a satisfação judicial de seu crédito.
4. Não se deve olvidar a necessidade de observar o princípio da efetividade da justiça (Art. 37, da CF, e art. 8o, do CPC/15), bem como da razoável duração do processo (Art. 4o, do CPC/15). O princípio da máxima efetividade pressupõe que a execução se dá em benefício do credor não somente no que se refere aos atos executivos, mas também no que se refere à interpretação das normas do processo de execução. Precedentes do col. STJ e eg. TJDFT.
5. Recurso conhecido e não provido.